Tribunal: TJES
Processo: 0017957-23.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PROMITENTE VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra promitente vendedor de imóvel. Alegam os recorrentes inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, frustração de financiamento habitacional e perda de lote de terreno utilizado como entrada no negócio. Pleiteiam devolução do valor pago, restituição do terreno, pagamento de aluguéis e majoração da indenização moral. A sentença reconheceu apenas o dano moral, fixando a reparação em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial;
(ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos diante da rescisão contratual por inadimplemento do promitente vendedor;
(iii) se caberia indenização pela perda do terreno alegadamente entregue como parte do pagamento, não documentalmente comprovado;
(iv) se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide é admissível quando os autos contêm prova documental suficiente à formação do convencimento judicial (CPC, art. 355, I).
4. Ausência de comprovação documental da entrega de terreno como forma de pagamento. Contrato firmado entre as partes estipula pagamento em espécie. Inexistência de prova acerca da posse ou ocupação de lote por parte do recorrido.
5. O inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega do imóvel no prazo acordado, impossibilitou o financiamento e frustrou a legítima expectativa dos apelantes, ensejando a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde a citação (arts. 389 e 402 do CC).
6. Dano moral configurado, sendo o valor de R$ 1.000,00 insuficiente diante da extensão do prejuízo e da razoabilidade, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, com observância dos critérios compensatório e punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais pontos.
"
Tese de julgamento
:
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. O inadimplemento contratual do promitente vendedor autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação.
3. O dano moral decorrente da frustração legítima da expectativa de aquisição da casa própria é presumido e justifica reparação pecuniária proporcional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; CC, arts. 389, 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.222.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2025; TJMG, ApCv 5002230-41.2019.8.13.0384, Rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 12.11.2025; TJES, ApC 0007200-80.2019.8.08.0006, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017957-23.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELINO GIRO NETO e outros

APELADO: JEREMIAS JOSE ROZA VIEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PROMITENTE VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra promitente vendedor de imóvel. Alegam os recorrentes inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, frustração de financiamento habitacional e perda de lote de terreno utilizado como entrada no negócio. Pleiteiam devolução do valor pago, restituição do terreno, pagamento de aluguéis e majoração da indenização moral. A sentença reconheceu apenas o dano moral, fixando a reparação em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial;
(ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos diante da rescisão contratual por inadimplemento do promitente vendedor;
(iii) se caberia indenização pela perda do terreno alegadamente entregue como parte do pagamento, não documentalmente comprovado;
(iv) se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide é admissível quando os autos contêm prova documental suficiente à formação do convencimento judicial (CPC, art. 355, I).
4. Ausência de comprovação documental da entrega de terreno como forma de pagamento. Contrato firmado entre as partes estipula pagamento em espécie. Inexistência de prova acerca da posse ou ocupação de lote por parte do recorrido.
5. O inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega do imóvel no prazo acordado, impossibilitou o financiamento e frustrou a legítima expectativa dos apelantes, ensejando a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde a citação (arts. 389 e 402 do CC).
6. Dano moral configurado, sendo o valor de R$ 1.000,00 insuficiente diante da extensão do prejuízo e da razoabilidade, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, com observância dos critérios compensatório e punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais pontos.
"
Tese de julgamento
:
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. O inadimplemento contratual do promitente vendedor autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação.
3. O dano moral decorrente da frustração legítima da expectativa de aquisição da casa própria é presumido e justifica reparação pecuniária proporcional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; CC, arts. 389, 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.222.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2025; TJMG, ApCv 5002230-41.2019.8.13.0384, Rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 12.11.2025; TJES, ApC 0007200-80.2019.8.08.0006, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELINO GIRO NETO e LUCIANA MEDEIROS DE FARIAS GIRO
, contra sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM e OUTROS
, perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES.

Na origem, alegaram os autores que celebraram com o recorrido CRISTÓVÃO, em 10 de setembro de 2013, contrato particular de promessa de compra e venda com financiamento da Caixa Econômica Federal, visando à aquisição de um imóvel situado no loteamento Parque Prolar II, no Município de Cariacica/ES. Segundo os recorrentes, o imóvel deveria ter sido entregue em janeiro de 2014, porém, por atraso atribuído ao recorrido, a entrega se deu tardiamente, frustrando o financiamento originalmente contratado com a instituição bancária, fato que os impediu de concluir a aquisição.

Relataram, ainda, que alienaram o único bem de que dispunham — um lote de terreno — como forma de obter recursos para dar entrada na aquisição do imóvel, mas que, diante do inadimplemento contratual e da perda da condição de crédito, acabaram sem a casa e sem o terreno, o qual foi ocupado pelo recorrido Cristovão, que ali construiu e comercializou edificação, em seu próprio nome.

Pleitearam, assim, a condenação dos requeridos à restituição do terreno, ao pagamento dos valores dispendidos a título de entrada (R$ 6.000,00) e de aluguéis, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos com relação ao réu
CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM,
declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado pelos autores com este, e

condenando-o a restituição da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais).

Rejeitou-se, por outro lado, a pretensão de restituição do terreno e o pedido de pagamento de aluguéis. Quanto às demais partes, houve exclusão da lide ou improcedência dos pedidos.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa de prova pericial. No mérito, sustentam: (i) que o contrato celebrado não reflete integralmente a avença, uma vez que não há referência expressa à entrega do lote como forma de pagamento, embora esta tenha ocorrido de fato; (ii) que houve inadimplemento contratual por parte do recorrido, circunstância que comprometeu o financiamento e gerou frustração legítima da expectativa de aquisição da casa própria; e (iii) que o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é ínfimo frente à gravidade dos danos experimentados, requerendo sua majoração para o patamar de R$ 10.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017957-23.2016.8.08.0012

APTES: MARCELINO GIRO NETO E LUCIANA MEDEIROS DE FARIAS GIRO

APDOS: CRISTOVÃO DE ASSIS CLEM E OUTROS

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCELINO GIRO NETO e LUCIANA MEDEIROS DE FARIAS GIRO
, contra sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM e OUTROS
, perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES.

Na origem, alegaram os autores que celebraram com o recorrido CRISTÓVÃO, em 10 de setembro de 2013, contrato particular de promessa de compra e venda com financiamento da Caixa Econômica Federal, visando à aquisição de um imóvel situado no loteamento Parque Prolar II, no Município de Cariacica/ES. Segundo os recorrentes, o imóvel deveria ter sido entregue em janeiro de 2014, porém, por atraso atribuído ao recorrido, a entrega se deu tardiamente, frustrando o financiamento originalmente contratado com a instituição bancária, fato que os impediu de concluir a aquisição.

Relataram, ainda, que alienaram o único bem de que dispunham — um lote de terreno — como forma de obter recursos para dar entrada na aquisição do imóvel, mas que, diante do inadimplemento contratual e da perda da condição de crédito, acabaram sem a casa e sem o terreno, o qual foi ocupado pelo recorrido Cristovão, que ali construiu e comercializou edificação, em seu próprio nome.

Pleitearam, assim, a condenação dos requeridos à restituição do terreno, ao pagamento dos valores dispendidos a título de entrada (R$ 6.000,00) e de aluguéis, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos com relação ao réu
CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM,
condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais).

Rejeitou-se, por outro lado, a pretensão de restituição do terreno, bem como o pedido de pagamento de aluguéis. Quanto às demais partes, houve exclusão da lide ou improcedência dos pedidos.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa de prova pericial. No mérito, sustentam: (i) que o contrato celebrado não reflete integralmente a avença, uma vez que não há referência expressa à entrega do lote como forma de pagamento, embora esta tenha ocorrido de fato; (ii) que houve inadimplemento contratual por parte do recorrido, circunstância que comprometeu o financiamento e gerou frustração legítima da expectativa de aquisição da casa própria; e (iii) que o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é ínfimo frente à gravidade dos danos experimentados, requerendo sua majoração para o patamar de R$ 10.000,00

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo registrando, desde já, estar correto o julgado quanto ao reconhecimento da Ilegitimidade da CONSTRUTORA E INCORPORADORA INOVA LTDA, bem como da improcedência dos pedidos com relação aos réus MAR AZUL IMOVEIS LTDA - ME e JEREMIAS JOSE ROZA VIEIRA posto que, conforme documentação dos autos, tratam-se de partes estranhas à relação contratual entabulada e discutida nos autos (fls. 33/35).

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Inicialmente, em suas razões recursais, os apelantes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a negativa do pedido de produção de prova pericial comprometeu o exercício pleno do direito.

Registro que o cerceamento de defesa somente ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa. No presente caso,
não se vislumbra tal prejuízo, visto que os elementos já presentes nos autos são suficientes para subsidiar a formação do convencimento judicial
, sendo essa a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC, em que prevê expressamente a possibilidade de julgamento antecipado da lide
quando não houver necessidade de produção de outras provas
e, no caso dos autos, não se verifica qualquer necessidade de avaliação de um terreno o qual, apesar das alegações dos apelantes, sequer é mencionado nos documentos atinentes à negociação entabulada.

O contrato de promessa de compra e venda de fls. 33/35 não contempla cláusula relativa à entrega de terreno como forma de pagamento ou garantia. A menção a esse suposto fato, veiculado apenas por meio de narrativa dos autores/apelantes, não encontra amparo documental idôneo que demonstre inequívoca vinculação entre o bem alienado (terreno) e a obrigação principal de entrega do imóvel.

Outrossim, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da matéria, visto que o magistrado, dispondo de elementos suficientes para formar sua convicção, não possui a obrigação de realizar a produção de todas as provas solicitadas pelas partes, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso. (TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)” (destaques acrescidos)

Do mesmo modo, vale destacar o disposto no art. 370/CPC que destaca: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Portanto, confere ao juiz a função de destinatário das provas apresentadas pelas partes, conferindo-lhe a prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância da produção probatória para a correta solução da demanda. Assim, é incumbência do magistrado realizar a valoração das provas e decidir sobre sua admissibilidade, levando em consideração a eficácia e a efetividade do processo. Em suma, cabe ao juiz o poder discricionário de direcionar a instrução probatória conforme as necessidades do caso concreto.

Neste sentido, na hipótese do caso em tela, a análise dos elementos apresentados nos autos demonstrou que não havia necessidade de dilação probatória, permitindo, assim, o julgamento antecipado da lide, consoante ao artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença suscitada, vez que foi proferido julgamento antecipado do mérito, em razão da desnecessidade de produção de provas complementares.

É como voto.

Mérito

No mérito cabe, de início, confirmar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que discute-se relação comercial entre particulares (fls. 33/35).

Ausentes os pressupostos legais (CDC arts. 2º e 3º), não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, devendo a relação ser regulada pelas normas gerais do Código Civil.

Superado o ponto, cabe reforçar que não merece reforma a sentença quanto a restituição do valor do terreno “incluído” no negócio ou mesmo pagamento de aluguéis, pois, além de meras alegações, inexiste nos autos qualquer prova de que os apelantes tenham entregue ao Sr. CRISTOVAO DE ASSIS CLEM qualquer imóvel.

O contrato estabelece de forma expressa o pagamento da importância de R$ 6.000,00 em espécie (cláusula quarta - fl. 34), não fazendo menção alguma a lote, não havendo sequer um só documentos nos autos atinente a estes, devendo o julgador decidir com base nas provas existentes nos autos:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Clovis Daniel Leal Terra Nova contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo sua motocicleta e o veículo do réu, José Ailton Bento Ferreira. O autor alegou que a contestação é intempestiva, razão pelo qual requereu a aplicação dos efeitos da revelia com a consequente procedência dos pedidos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a aplicação dos efeitos da revelia devido à intempestividade da contestação e (II) a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. III. Razões de Decidir 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não afasta o livre convencimento do juiz. 4. O Boletim de ocorrência apresentado pelo autor foi elaborado exclusivamente com a sua declaração, não constituindo prova inequívoca da culpa atribuída à parte ré. 5. As fotografias juntadas pelo autor não permitem atribuir responsabilidade à parte ré pelo acidente. 6. Tampouco, o autor não requereu a produção de prova oral capaz de apresentar esclarecimentos sobre a dinâmica do acidente e apurar as responsabilidades de cada parte. 7. Assim, a prova produzida não é suficiente para esclarecer a real dinâmica do acidente e nem imputar a culpa à parte ré. 8. Logo, o autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do C. P. C. 9. Inexistência do dever de indenizar. 10. Mantida a sentença na forma como proferida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Tese de julgamento: 1.
A presunção de veracidade da revelia é relativa e não afasta o dever do juiz de decidir com base nas provas existentes
. 2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito cabe ao autor, que deve apresentar evidências suficientes para sustentar suas alegações. Legislação Citada:Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 373, I; art. 98, §3º. Jurisprudência Citada:TJSP, Apelação Cível 1004619-19.2018.8.26.0650, Rel. Paulo Sergio Mangerona, j. 19.11.2024. TJSP, Apelação Cível 1007818-17.2022.8.26.0001, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 06.11.2024. (TJSP; Apelação Cível 1044687-42.2023.8.26.0001; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma III (Direito Privado 3); Foro Regional I. Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2025; Data de Registro: 14/11/2025) (TJSP; AC 1044687-42.2023.8.26.0001; São Paulo; Turma III Direito Privado 3; Rel. Des. Gilberto Franceschini; Julg. 14/11/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de autorização judicial para alienação de veículo registrado em nome do curatelado, nos autos da ação de jurisdição voluntária, sob o fundamento de ausência de substrato documental que comprovasse a aquisição do veículo com recursos exclusivos da curadora. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte autora; (II) analisar se a sentença violou os princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa. III. Razões de decidir3. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir, por decisão fundamentada, as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sendo este o caso em questão, dado que a demonstração da origem dos recursos utilizados para aquisição do veículo e a necessidade de sua alienação poderiam ser comprovadas mediante documentos. 4. A decisão que julgou antecipadamente o mérito, com base no art. 355 do CPC, não afronta o princípio da não surpresa, quando as provas existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. 5. O indeferimento da prova testemunhal encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual não há cerceamento de defesa quando a produção de tal prova se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia. 6. Os documentos juntados aos autos não comprovam que o veículo foi adquirido exclusivamente com recursos próprios da curadora, tampouco a boa-fé na tentativa de alienação, revelando, ao contrário, indícios de que o bem foi financiado e pago com recursos do curatelado. 7.
O princípio do livre convencimento motivado assegura ao juiz a prerrogativa de decidir com base nas provas existentes nos autos
, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a indeferir provas consideradas desnecessárias ou inúteis ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide, quando baseado na suficiência das provas existentes nos autos, não viola os princípios do contraditório, ampla defesa ou da não surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.23.148963-4/002, Rel. Des. José américo Martins da costa, 12ª Câmara Cível, j. 07.06.2024, publicação em 12.06.2024. (TJMG; APCV 5008903-59.2023.8.13.0271; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 06/02/2025; DJEMG 10/02/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FATOS CONSTITUTIVOS, INCLUSIVE DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória de contrato rural, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão revisional e afastando demais teses em razão da prejudicialidade. A parte embargante alega omissão quanto à análise de preliminar de inovação recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar preliminar de inovação recursal, diante da revelia do apelado em primeiro grau e da suposta introdução de matérias novas em sede recursal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Não há omissão no acórdão que, ao conhecer do recurso, implicitamente rejeita a preliminar de inovação recursal, especialmente quando a apelação não traz teses novas, mas apenas discute a qualificação jurídica conferida pela sentença aos fatos e provas já existentes nos autos. 5. Conforme entendimento do STJ, na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento (AgInt no RESP 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021). 6.
A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensando o julgador de verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do direito pleiteado
, especialmente quando se trata de direito subjetivo condicionado ao preenchimento de pressupostos específicos previstos em Lei. 7. O direito à prorrogação compulsória de cédula rural depende do atendimento a requisitos objetivos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, entre eles a tempestividade do pedido, que deve ser formulado antes do vencimento da obrigação, questão que pode e deve ser analisada pelo julgador, inclusive de ofício, independentemente da revelia. lV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. -------------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, 1.022, 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP nº 2.022.630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AREsp nº 2.560.225/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.08.2025. (TJMT; AC 1001188-64.2024.8.11.0009; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 12/12/2025; DJMT 12/12/2025) (destaquei)

A jurisprudência do STJ reafirma que, em casos de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, impõe-se a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, sem qualquer retenção. A razão para tal entendimento é a necessidade de restabelecer a situação financeira da parte à posição anterior ao contrato, evitando o enriquecimento sem causa do vendedor, conforme artigos 389 e 402 do Código Civil.

Ilustrando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas, em virtude de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2. A interposição de Recurso Especial não é cabível quando ocorre violação de Súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de Lei Federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do Recurso Especial. 4.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, com incidência dos juros de mora a partir da citação
. Precedentes. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (
STJ
; REsp 2.222.984; Proc. 2025/0255557-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE
05/12/2025
) (destaquei)

Também neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C./C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença de parcial procedência que declarou a rescisão do contrato por culpa das mesmas, condenando-as, de forma solidária, à restituição dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem e taxa de enxoval, ao pagamento de multa contratual, declarando a nulidade de cláusula contratual abusiva. II. A questão em discussão consiste em verificar a alegação de prescrição trienal para restituição da comissão de corretagem e na validade da transferência da obrigação de pagamento da taxa de corretagem para o consumidor. III. Razões de Decidir: Requeridas que não se insurgem contra o reconhecimento da rescisão contratual por culpa exclusiva das rés em razão do atraso na entrega do imóvel. A prescrição trienal em relação a comissão de corretagem não se aplica ao caso, dado que o direito da autora surgiu com o atraso na entrega do imóvel, não sendo aplicável o Tema 938 do STJ. A devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, é devida em razão da rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, conforme Súmula nº 543 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. lV. Tese de julgamento: 1. A prescrição trienal não se aplica quando a rescisão do contrato ocorre por culpa do vendedor. 2.
A devolução integral dos valores pagos é devida em caso de inadimplemento do vendedor
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1199552-80.2024.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 25/11/2025) (TJSP; AC 1199552-80.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 25/11/2025) (destaquei)

Assim, entendo que os apelantes faz jus à restituição integral do valor pago, devidamente corrigido e acrescidos de juros de mora desde a citação, considerando que a rescisão do contrato ocorreu por culpa do apelado
CRISTOVAO DE ASSIS CLEM
, sendo cabível também a indenização por danos morais:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE LOTE. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO SEM MULTA AO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. A alegada ilegitimidade passiva de sócios e construtora é afastada quando, pela teoria da asserção, os autores lhes imputam participação direta na cadeia negocial, cabendo eventual exclusão apenas após exame do mérito. O inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na paralisação injustificada das obras, autoriza a resolução contratual, com devolução integral das parcelas pagas e indenização por dano moral. Caracterizado o inadimplemento contratual pela paralisação das obras do empreendimento e pela ausência de entrega do lote no prazo avençado, impõe-se a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos.
O dano moral é presumido, decorrendo da frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel
. Inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos. (TJMG; APCV 5002230-41.2019.8.13.0384; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 12/11/2025; DJEMG 19/11/2025) (destaquei)

Quanto ao valor de reparação, entendo que a importância fixada na origem em R$ 1.000,00 (mil reais) não atende as circunstâncias do caso, devendo ser majorado o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Neste sentido:

Processo

0007200-80.2019.8.08.0006

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 0007200-80.2019.8.08.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: IARA SABINO DA SILVA RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Julg: 09/12/2025

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declara a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa da promitente vendedora, e a condena à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (ii) estabelecer se a promitente vendedora possui culpa exclusiva pela rescisão do contrato em razão do atraso na entrega das obras de infraestrutura; (iii) determinar se a vendedora tem direito à retenção de parte dos valores pagos; (iv) aferir se o atraso na entrega do empreendimento configura dano moral indenizável; (v) analisar a razoabilidade do valor arbitrado para a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre a empreendedora imobiliária e o adquirente do imóvel como destinatário final qualifica-se como relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. O atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento, justificado pela vendedora com base em chuvas e entraves burocráticos, não configura caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. A culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, sendo incabível qualquer retenção de valores, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ. O atraso significativo e injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a legítima expectativa do consumidor, configurando dano moral passível de indenização.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade do instituto (compensatória e punitivo-pedagógica), sem gerar enriquecimento sem causa
. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em que a construtora figura como fornecedora e o adquirente como destinatário final. O atraso na entrega de obras de infraestrutura por eventos climáticos ou entraves burocráticos constitui fortuito interno, caracterizando culpa exclusiva da vendedora e autorizando a rescisão contratual. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora/vendedora acarreta a devolução integral e imediata dos valores pagos pelo comprador, conforme a Súmula 543 do STJ. A frustração da expectativa de recebimento do imóvel em prazo razoável, por atraso significativo e injustificado, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; art. 23 da Lei nº 9.514/97; art. 944 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 do STJ; TEMA 1095 do STJ. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ACÓRDÃO Decisão: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Órgão julgador vencedor: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal VOTOS VOGAIS Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal) Acompanhar Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal) Proferir voto escrito para acompanhar (destaquei)

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARCELINO GIRO NETO e LUCIANA MEDEIROS DE FARIAS GIRO, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar